Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-37.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002805-37.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA ANUNCIACAO RODRIGUES - CPF: 050.511.831-90 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. IMPETRANTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de
Rondonópolis

–
MT
,
que, nos
autos do processo n. 1019429-07.2024.8.11.0003, indeferiu a
justiça gratuita
ao
(
à
)
impetrante
.

Alega
o
(
a
)
impetrante que a autoridade coatora deixou de dar seguimento ao Recurso Inominado interposto no processo
supramencionado
,
sob o fundamento de que
restou
ausente

a
comprovação de hipossuficiência

da parte
,
concedendo para tanto o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que recolhesse o preparo recursal.

O(
A
)
impetrante sustent
ou
que
está desempregad
o(
a
)
, recebendo bolsa assistencial do Governo, bem como aduz
não possui
r
condições de pagar as custas sem que haja prejuízo a sua subsistência. Com isso, acostou aos autos
cópias do

seu extrato bancário, que sustenta os fatos alegados,
do seu
documento pessoal, comprovante de endereço e declaração de hipossuficiência, a fim de subsidiar os seus pedidos.

Em caráter liminar, requereu o deferimento

d
a
justiça
gratui
ta,
com o processamento do Recurso Inominado interposto. No mérito,
pugnou pela
reforma da decisão atacada e confirmação da liminar.

A liminar foi concedida, conforme decisão de id n.
253846163
.

A Autoridade Coatora deixou de apresentar informações, conforme certidão de id n.
261646281
.

Sem manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem
.

A
pesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado n.
116 do FONAJE.

Portanto, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição
de necessidade
do(
a) beneficiário(a).

No
presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram que
o(
a) impetrante está desempregado(a) e recebe
ndo
bolsa assistencial do Governo, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer a própria subsistência, nos termos do art. 98 do CPC.

Assim, entendo que tais documentos indicam a hipossuficiência
do(
a) impetrante, ainda que momentânea, para custear as despesas do recurso inominado.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que afaste a condição de hipossuficiência financeira
da parte
, ainda que
provisória, razão
pela qual se impõe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A propósito, o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê expressamente que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Sendo assim, restando comprovado nos autos que a parte possui recursos econômicos insuficientes, mostra-se legítima a concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e no mérito
CONCED
O
A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, r
a
tificando a liminar outrora deferida
.

D
etermino
, ainda,
que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à
Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual
,
e
sem
honorários advocatícios, em consonância ao e
ntendimento
contido na Súmula n.
512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025